Tribunal: STF
Processo: ARE 1432408
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Roubo majorado (concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima e Corrupção de menores) - Pena -Fixação de regime inicial fechado - Abrandamento de regime - Inviabilidade - Binômio da reprovabilidade daconduta e suficiência das sanções impostas - Gravidade concreta dos fatos - Inteligência dos artigos 33, § 3º, e 59do Código Penal - Recurso não provido.



    Pleito de '... substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar ...' com fulcro no artigo 318-A do C.P.P e artigo 117 da L.E.P. - Apelante que responde ao processo em liberdade - Delito praticado mediante violência e grave ameaça à vítima - Hipótese que se enquadra no inciso II do artigo 318-A do C.P.P., representando óbice à pretensão substitutiva - Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 3º e 227 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A despeito da aplicação da penabase em seu patamar mínimo, para além da gravidade ínsita da conduta,diversos fatores autorizam e recomendam a imposição do regime fechado para início do desconto da pena corporal.



    O roubo foi premeditado, praticado por quatro agentes, envolvendo uma adolescente de quinze anos, emprego de simulacro de arma de fogo e violência física, além da grave ameaça.



    A vítima foi trancafiada dentro do porta-malas do próprio veículo, passando por momentos de terror, sofrendo, além de grave ameaça, violência física, não se sabendo qual seria o seu destino, não fosse o inesperado acidente de trânsito, atitude do motorista do veículo colidido e a posterior ação policial.



    Frise-se que restou demonstrado em audiência de instrução e julgamento que a apelante participou de modo ativo no cometimento do crime, inclusive agredindo a vítima.



    (...)



    Com base nestes elementos de convicção o N. Magistrado, ao fixar o regime inicial para o cumprimentoda pena fixada para JESSICA, obtemperou que:



    (...)



    Sem maior esforço se conclui que a fixação do regime inicial fechado se mostrou adequada aos fatosapurados nos autos e a conduta da apelante, especialmente em razão dos motivos, circunstâncias e consequências do crime.



    Deste modo, ao lado do montante da pena aplicada, a fixação do regime fechado se mostrou correta e deveser mantida pelos fundamentos já lançados na sentença recorrida.



    Os enunciados das Súmulas 440 do Superior Tribunal de Justiça e Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal restaram observados ante a fundamentação com base na lei e na gravidade concreta do delito.



    Busca ainda a apelante obter o benefício de sua prisão domiciliar, aduzindo possuir filhos menores de12 anos de idade.



    A pretensão não encontra proteção legal, tendo em vista o cometimento, pela apelante, de delito com emprego de violência e grave ameaça contra pessoa, situação em que o benefício deve ceder a necessidade de encarceramento.



    A violência com que o delito foi praticado pela apelante e seus comparsas, inclusive em companhia deuma adolescente, impede a concessão do benefício pretendido.



    Não por outra razão o regime inicial fechado lhe foi aplicado, o que reforça a inviabilidade de concessão da prisão domiciliar, justamente em razão da gravidade da conduta da apelante e dos demais condenados.



    Cabe também apontar que a jurisprudência colacionada no apelo trata de prisão cautelar, sendo que no caso dos autos ocorreu a condenação da apelante, sem execução provisória, que também recorre em liberdade.



    Por fim, a apelante não demonstrou minimamente nos autos hipótese de desamparo, limitandose a alegar, genericamente, que possui filhos menores de doze anos.



    Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, mantida a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente